Tribunal: TCU
Processo: 040.067/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1024/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações expedidas pelo Acórdão 1075/2019-TCU-Plenário à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e à Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 da decisão referida, dando-se ciência desta deliberação aos interessados e apensando este processo ao TC Processo 023.418/2017-6 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.067/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.